Tribunal: TJSP
Processo: 1011712-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte coletivo de passageiros – Assédio sexual ocorrido no interior do vagão do metrô administrado pela ré – Sentença de procedência – RECURSO DAS PARTES.
DO RECURSO DA RÉ – Assédio sexual – Fato de terceiro que é estranho à atividade de transporte – Equiparação ao fortuito externo, excludente da responsabilidade objetiva do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte coletivo de passageiros – Assédio sexual ocorrido no interior do vagão do metrô administrado pela ré – Sentença de procedência – RECURSO DAS PARTES.
DO RECURSO DA RÉ – Assédio sexual – Fato de terceiro que é estranho à atividade de transporte – Equiparação ao fortuito externo, excludente da responsabilidade objetiva do transportador – Rompimento do nexo causal – Fato praticado por terceiro que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor do transporte coletivo, não se podendo, nesse contexto, falar em defeito do produto ou do serviço prestado – Doutrina – Precedentes do STJ e TJSP – APELO PROVIDO.
DO RECURSO DA AUTORA – Em virtude da improcedência da demanda, mostra-se prejudicado o recurso manejado pela consumidora na tentativa de majorar a indenização por danos morais arbitrada em Primeiro Grau – APELO PREJUDICADO.
CONCLUSÃO: SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – APELO DA RÉ PROVIDO E NÃO CONHECIDO O RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001042881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011712-
97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, é
apelada/apelante NATHALIA APARECIDA ALVES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao apelo da ré e não conheceram do recurso da
autora, vencida a segunda Desembargadora. Em julgamento estendido, deram
provimento ao apelo da ré e não conheceram do recurso da autora, vencida a 2a
Desembargadora, que negava provimento ao apelo da ré e negava provimento ao
recurso adesivo da autora. Fará declaração de voto a 2a Desembargadora., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO, PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N. 1011712-97.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE/APELADA: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO

METRÔ e NATHALIA APARECIDA ALVES DE SOUZA
APELANTE/APELADA: NATHALIA APARECIDA ALVES DE SOUZA e COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ
VOTO N. 10162
APELAÇÃO
Ação de indenização por danos morais

Transporte coletivo de passageiros Assédio sexual ocorrido
no interior do vagão do metrô administrado pela ré Sentença
de procedência RECURSO DAS PARTES.
DO RECURSO DA RÉ Assédio sexual Fato de terceiro
que é estranho à atividade de transporte
Equiparação ao
fortuito externo, excludente da responsabilidade objetiva do
transportador Rompimento do nexo causal Fato praticado
por terceiro que não guarda nenhuma relação com a atividade
do fornecedor do transporte coletivo, não se podendo, nesse
contexto, falar em defeito do produto ou do serviço prestado
Doutrina Precedentes do STJ e TJSP APELO PROVIDO.
DO RECURSO DA AUTORA Em virtude da improcedência
da demanda, mostra-se prejudicado o recurso manejado pela
consumidora na tentativa de majorar a indenização por danos
morais
arbitrada
em
Primeiro
Grau

APELO
PREJUDICADO.
CONCLUSÃO:
SENTENÇA
REFORMADA

SUCUMBÊNCIA INVERTIDA APELO DA RÉ PROVIDO
E NÃO CONHECIDO O RECURSO DA AUTORA.
Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais ajuizada
por
NATHALIA
APARECIDA
ALVES
DE
SOUZA
contra
COMPANHIA
DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ.
Narrou a autora, em síntese, que: (i) no dia 20.02.2017, por volta das
8h10min, embarcou na estação Tatuapé sentido Barra Funda, com destino à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faculdade; (ii) quando a composição estava entre as estações Sé e Anhangabaú, foi
avisada por outro passageiro que sua blusa estava suja, oportunidade qual percebeu
que um terceiro havia ejaculado em sua roupa; (iii) detido o molestador por outro
passageiro, foi ele levado ao encontro de seguranças da ré, que, então, conduziram
todos os envolvidos a uma delegacia de polícia para a lavratura de boletim de
ocorrência; (iv) a demandada falhou na prestação do seu serviço, em especial, com o
dever de transportar os seus passageiros de forma segura e incólume. Constrangida
pela situação fática, pretende ser indenizada em R$ 30.000,00 pelos danos morais
sofridos.
Após o devido trâmite processual, sobreveio a r. sentença de fls.
201/204, que julgou procedente o pedido para condenar a companhia de transportes
ao pagamento de R$ 15.000,00 pelos danos morais experimentados pela consumidora
bem como ao enfrentamento do desembolso das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Insatisfeitas, as partes recorreram.
A ré interpôs recurso de apelação sustentando a ausência de sua
responsabilidade civil do dever de indenizar em virtude de fato atribuído a terceiro, o
que ensejaria o rompimento do nexo causal. Subsidiariamente, pugna pela redução da
quantia arbitrada aos danos morais (fls. 207/235).
Já a autora, aproveitou a oportunidade para interpor recurso adesivo
na tentativa de majorar a indenização fixada em seu favor (fls. 239/257).
Contrarrazões às fls. 258/269 e 272/278, sem preliminares.
É o relatório.
De proêmio, observa-se que a relação jurídica versada dos autos é de
consumo, motivo pelo qual a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 14
do CDC. De igual sorte, tratando-se de contrato de transporte, cabe à transportadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantir a incolumidade dos passageiros até seus respectivos destinos (dever de
segurança).
Entretanto, em que pese a responsabilidade seja de ordem objetiva,
para que subsista o dever de reparação por parte do transportador é necessária a
comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e os riscos da atividade
desenvolvida ou, então, alguma conduta comissiva ou omissiva.
No caso em testilha, a hipótese não é de falha ou defeito na
prestação de serviço pela empresa requerida porque, a par do ocorrido com a autora,
o serviço de transporte foi devidamente prestado.
O evento narrado pela consumidora, vítima de assédio sexual dentro
do vagão da ré por outro usuário da composição, não guarda nenhuma relação com a
atividade de transporte e, ademais, não decorreu de ação negligente, imprudente ou
omissiva da demandada.
Deveras, o assédio no interior do coletivo é fato desconexo ao
contrato de transporte, além de se mostrar praticamente inevitável, pois,
independentemente das inúmeras cautelas adotadas pela companhia de transporte,
não estão sob seu controle os comportamentos individuais dos milhões de passageiros
que transporta no interior de seus vagões.
Dessa forma, tratando-se o evento de fato estranho ao serviço
prestado, equipara-se ao que a doutrina denomina de fortuito externo, causa
excludente do nexo causal e, portanto, da responsabilidade de indenizar.
O professor Sérgio Cavalieri Filho, ao analisar as excludentes de
responsabilidade do transportador, afirma:
“(...) quando, no entanto, o ato de terceiro é a causa exclusiva
do prejuízo, desaparece a relação de causalidade entre a ação
ou a omissão do agente e o dano. A exclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade se dará porque o fato de terceiro se reveste de
características, e, portanto, por equiparar-se ao caso fortuito ou
à força maior, é que poderá ser excluída a responsabilidade do
causador direto do dano” (Programa de Responsabilidade Civil,
10a Edição, Editora Atlas, 2012, página 854).
Sobre o tema, outra não é a lição de Carlos Roberto Gonçalves: “(...)
O fato inevitável, porém, rompe o nexo de causalidade, especialmente quando não
guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, não se podendo, destarte,
falar em defeito do produto ou do serviço” (Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade
Civil, Volume 4, 9a edição, São Paulo: Saraiva, 2014, página 241).
Com efeito, o cristalino dano moral noticiado advém,
exclusivamente, de ato de terceiro, cuja responsabilidade não pode ser imputada à
apelada. O transporte, por si só, não é causa do evento nem contribuiu para que o
repugnante episódio ocorresse.
O que deve haver por parte do fornecedor de transporte e, pelo
visto, houve, é a apreensão do agressor (posteriormente encaminhado à Delegacia de
Polícia), o socorro à vítima bem como o emprego de medidas preventivas e inibitórias,
como a presença ostensiva dos agentes de segurança e a divulgação de canais de
denúncia, como o SMS.
Acrescente-se, ademais, que a conduta do inescrupuloso passageiro
não teria como ser antecipadamente evitada. A intenção não está, aí, revelada. Mas,
ao se revelar, expressa o desejo íntimo desse terceiro. A conduta se mostra fortuita e,
por derradeiro, alheia ao contrato de transporte. Traduz-se em ato ilícito cometido por
infame pessoa que afasta a responsabilidade objetiva da companhia-ré.
Exigir que a ré evite todas as práticas de súbitas importunações
ofensivas nas composições, a despeito dos incontáveis passageiros que diariamente se
utilizam dos seus serviços, somente seria possível com policiamento dentro de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vagão, atribuição essa de poder de polícia que cabe ao Estado.
Logo, respeitado entendimento em sentido contrário, não se
vislumbra que a requerida tenha concorrido para a prática do assédio sexual,
tampouco que se trate de risco inerente à atividade de transporte a qualificar o
fortuito interno hábil a responsabilizar o fornecedor.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:
(i) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO SEXUAL NO
METRÔ. ATO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO ALHEIO À
ATIVIDADE DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
DA TRANSPORTADORA. 1. O ato ilícito praticado por terceiro,
alheio e estranho à atividade de transporte, rompe o nexo de
causalidade e exclui o dever da concessionária de indenizar.
Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ,
AgInt no REsp n. 1748194/SP, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, julgado em 11.02.2020);
(ii) “RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATO LIBIDINOSO
PRATICADO CONTRA PASSAGEIRA NO INTERIOR DE UMA
COMPOSIÇÃO DE TREM DO METRÔ PAULISTA - AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA - FATO EXCLUSIVO
DE TERCEIRO E ESTRANHO AO CONTRATO DE TRANSPORTE -
PRECEDENTES DO STJ. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. Nos
termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há
responsabilidade da empresa de transporte coletivo em caso de
ilícito alheio e estranho à atividade de transporte, pois o evento
é considerado caso fortuito ou força maior, excluindo-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, a responsabilidade da empresa transportadora.
Precedentes do STJ. 2. Não pode haver diferenciação quanto ao
tratamento da questão apenas à luz da natureza dos delitos. 3.
Na hipótese, sequer é possível imputar à transportadora
eventual negligência pois, como restou consignado pela
instância ordinária, o autor do ilícito foi identificado e detido
pela equipe de segurança da concessionária de transporte
coletivo, tendo sido, inclusive, conduzido à Delegacia de Polícia,
estando apto, portanto, a responder pelos seus atos penal e
civilmente. 4. Recurso especial desprovido” (STJ, REsp n.
1748295/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado
em 13.12.2018).
A propósito, eis precedentes desta Colenda 24a Câmara de Direito
Privado:
(i) “ILEGITIMIDADE PASSIVA
Inocorrência
Fatos relatados
na inicial que ocorreram no interior de vagão da apelada,
durante vigência de contrato de transporte entre a autora e a
ré, que a torna parte legítima para figurar na presente ação
Preliminar,
alegada
em
contrarrazões,
afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência
Julgamento
antecipado da lide Cabimento Artigo 355, inciso I, do novo
Código de Processo Civil
Questão de fato comprovada por
meio de prova documental, sendo desnecessária a produção de
outras provas Preliminar rejeitada Recurso improvido, neste
aspecto. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DANO MORAL

TRANSPORTE PÚBLICO Assédio sexual praticado por terceiros
ocorrido no interior de vagão de trem da ré contra passageira
Fato praticado por terceiro, que representa caso fortuito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
externo,
estranho
à
atividade
da
transportadora

Impossibilidade de exigir da empresa de transporte que evite
tais situações, diante do elevado número de passageiros que
diariamente utilizam os seus serviços Inexistência de nexo de
causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela ré
Falha na prestação de serviço pela empresa ré não
demonstrada

Precedentes
do
STJ

Sentença
de
improcedência da ação mantida
Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS
Aplicação do
disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil

Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o
valor da causa, majorados para 15% daquele valor, com a
observação de ser a autora beneficiária da justiça gratuita.
RECURSO
IMPROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1088395-49.2017.8.26.0100; Relator (a): Plinio Novaes de
Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/03/2020; Data de Registro: 28/03/2020);
(ii) "AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR CERCEAMENTO DE
DEFESA
Devidamente instruída, cabível o julgamento
antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras
provas
Ausência de cerceamento de defesa
Elementos
presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do
art. 355, inciso I, do NCPC Preliminar afastada." "CONTRATO
DE TRANSPORTE
ASSÉDIO SEXUAL
FATO DE TERCEIRO

DANOS MORAIS Autora vítima de assédio sexual ocorrido no
interior de ônibus de propriedade da empresa ré O assédio
sexual do qual foi vítima a autora é ato de terceiro que não
implica em responsabilidade do transportador - Fato de terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se equipara a caso fortuito externo, causa excludente de
responsabilidade do transportador - Inexistência, no caso, de
dissídio com a Súmula no 187 do STF, que não é aplicável
quando o ato de terceiro é equiparável, para o transportador, a
caso fortuito ou de força maior, pela inevitabilidade do fato
Fato alheio à atividade da transportadora Agir de terceiro que
rompeu o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano
suportado
pela
autora

Configurada
exclusão
de
responsabilidade civil da transportadora
Indevido o
pagamento de indenização a título de danos morais

Indenizatória improcedente
Sentença mantida
Sentença
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC Honorários
advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC,
para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual
Apelo improvido" (TJSP; Apelação Cível
1009691-54.2019.8.26.0002; Relator (a): Salles Vieira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020);
(iii) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Transporte de passageiros.
Assédio sexual ocorrido no metrô. Sentença de procedência,
condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$5.000,00. Irresignação da parte ré e
adesivo da parte autora. Cabimento da insurgência da parte ré.
Fatos narrados que são estranhos ao contrato de transporte,
atividade principal desenvolvida pela parte ré. Nexo de
causalidade não configurado. Fortuito externo. Parte ré
demonstrou a realização de campanhas destinadas a prevenir
os atos em comento, bem como promoveu os atos que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competiam
para
apurar
a
ocorrência
dos
fatos.
Responsabilidade civil não configurada. Indenização por danos
morais afastada. Ação julgada improcedente. Ônus de
sucumbência carreados à parte autora. Honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da causa, já considerados os
honorários recursais, observada a gratuidade concedida.
Prejudicados os pedidos de majoração do valor da indenização
e da verba honorária formulados em recurso adesivo pela
requerente, uma vez que foi reconhecida a inexistência dos
danos morais. Apelo da requerida provido, prejudicado o
recurso
adesivo
da
autora”
(TJSP;
Apelação
Cível
1066146-70.2018.8.26.0100; Relator (a): Walter Barone; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
30a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de
Registro: 13/09/2019);
(iv) “APELAÇÃO Ação de Indenização por Danos Morais.
Transporte público de passageiros. Assédio sexual ocorrido em
composição do Metrô. Sentença de improcedência. Recurso da
autora. Não acolhimento. Fato estranho à atividade de
transporte. Equiparação ao fortuito externo, excludente de
responsabilidade do transportador. Ausência do nexo de
causalidade. Medidas cabíveis tomadas pelos prepostos do
Metrô. Responsabilidade objetiva afastada. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração para 20% do valor da
causa, em observância ao artigo 85, parágrafos 1o e 11, do
CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO” (TJSP; Apelação Cível
1023274-11.2016.8.26.0100; Relator (a): Silvia Maria Facchina
Esposito Martinez; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 29/06/2017; Data de Registro: 04/07/2017).
No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
(i) “OBJEÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
OCORRÊNCIA
provas documentais e demais elementos dos
autos que eram suficientes para que se desse o desate
antecipado preliminar rejeitada. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE
assédio sexual
praticado dentro de vagão de trem pertencente à apelada

fato estranho à atividade desenvolvida pela apelada

excludente de responsabilidade por fato de terceiro
vítima
que foi prontamente atendida por outros passageiros e por
agentes de segurança da apelada
vítima, testemunhas e
assediador encaminhados para a delegacia de polícia para
lavratura de boletim de ocorrência
ausência de falha na
prestação do serviço
sentença mantida por seus próprios
fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP

recurso
desprovido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1026866-58.2019.8.26.0100; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
26a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de
Registro: 22/06/2020);
(ii) “Apelação. Ação indenizatória. Transporte de pessoas.
Assédio sexual em composição de trem. Sentença de
improcedência mantida. Inépcia recursal parcial. Pedido
subsidiário divergente do consignado em sentença. Alegação de
fixação de honorários no patamar máximo, enquanto o
arbitramento adotou o patamar mínimo (10%). Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressuposto de admissibilidade recursal (artigo 1.010, inciso III,
do Código de Processo Civil). Preliminar. Alegação de
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento
antecipado.
Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas,
notadamente de perícia,, porque a extensão do dano não é
controvertida. Mérito. Fato de terceiro não passível de
indenização pela empresa de trens. Fiscalização integral e
constante de cada ambiente, por agentes, ultrapassaria o limite
razoável das ações preventivas. A ré prestou a assistência
necessária, assim que acionada. Honorários advocatícios
majorados na fase recursal. Recurso desprovido na parte
conhecida” (TJSP; Apelação Cível 1096191-62.2015.8.26.0100;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 13/05/2020);
(iii) “Transporte de pessoas. Assédio sexual ocorrido dentro do
trem da ré. Ausência de responsabilidade da ré pelo ocorrido.
Fato de terceiro. Caso fortuito. Recurso do requerido provido,
desprovido o recurso adesivo da autora” (TJSP; Apelação Cível
1034932-27.2019.8.26.0100; Relator (a): Luis Carlos de Barros;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data
de Registro: 17/04/2020);
(iv) “RESPONSABILIDADE CIVIL
TRANSPORTE COLETIVO

ASSÉDIO SEXUAL
REGISTRO COMO IMPORTUNAÇÃO
OFENSIVA AO PUDOR FATO DE TERCEIRO EQUIPARÁVEL AO
FORTUITO

RUPTURA
DO
NEXO
CAUSAL

AÇÃO
IMPROCEDENTE
APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA
EXAME DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
ADESIVO
DA
AUTORA
PREJUDICADO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1018267-67.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020);
(v) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ASSÉDIO
NO INTERIOR DE COLETIVO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA - Irresignação da autora contra a
sentença que julgou improcedente a ação de indenização por
dano moral em virtude de assédio sexual que alega ter sido
vítima no interior de coletivo Não acolhimento O assédio
sofrido pela autora é inteiramente estranho ao serviço de
transporte em si, constituindo caso fortuito, a excluir a
responsabilidade da empresa - Sentença mantida por seus
próprios fundamentos. Recurso não provido” (TJSP; Apelação
Cível 1007868-42.2019.8.26.0100; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de
Registro: 26/02/2020).
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença nos moldes
acima delineados para julgar improcedente o pedido formulado na peça vestibular,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
Em razão da integral improcedência da demanda, mostra-se
prejudicado o recurso manejado pela requerente, motivo pelo qual não é conhecido.
Vencida a consumidora, arcará com o pagamento das despesas
processuais bem como responderá pelo desembolso dos honorários advocatícios
devidos aos patronos da ré, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada as disposições contidas
no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal (fls. 25).
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo da ré e não se conhece
do recurso da autora.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura digital eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.343
Apelação Cível no 1011712-97.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô
Apelado/Apelante: Nathalia Aparecida Alves de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA - TRANSPORTE PÚBLICO
ABUSO E/OU ASSÉDIO SEXUAL
OCORRIDO
NO
INTERIOR
DO
METRÔ

OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR
CARACTERIZADA
-
Tratando-se de contrato de transporte
coletivo, a responsabilidade civil do
transportador é objetiva pelos danos
causados ao passageiro em virtude da
relação de consumo e do caráter público
do
serviço
prestado
-
Elementos
caracterizadores da responsabilidade civil
configurados (defeito do serviço, abalo
moral e psíquico da Autora, nexo de
causalidade)
Conduta de terceiro que
não se equipara ao caso fortuito externo
Fato previsível e costumeiro
Dano
moral
configurado
-
Quantum
indenizatório que deve atender os critérios
da razoabilidade e proporcionalidade e
confortar o abalo sofrido pela Autora

Manutenção do valor fixado em r.
sentença (R$ 15.000,00) por se revelar
compatível com os fatos
Sentença
mantida Recurso de Apelação da ré e
Recurso Adesivo da autora improvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
Adotado o relatório do Voto da Ilustre
Desembargadora Relatora, no mérito, ouso dele divergir para manter a
r. Sentença guerreada.
A meu sentir, o recurso da ré e o
Recurso Adesiva da autora não comportam provimento.
Cuida-se de ação indenizatória promovida
por NATHALIA APARECIDA ALVES DE SOUZA contra
Companhia Do Metropolitano De São Paulo Metrô, na qual a autora
narra que foi vítima de importunação abusiva de conotação sexual
dentro do vagão de metrô, o qual estava lotado, de sorte que não
conseguiu se desvencilhar do assédio. O abusador ejaculou em sua
blusa. Acrescenta que um passageiro conseguiu segurar o molestador e
todos desceram na Estação República, buscando auxílio imediato os
seguranças do Metrô. Na Delegacia de Polícia, lavrou-se Boletim de
Ocorrência, com expedição de guia para exame no Instituto de
Criminalística.
Os fatos narrados na inicial encontram-
se devidamente comprovados pelos documentos juntados. Houve
a lavratura de Relatório do ocorrido pelos seguranças do Metrô
(fls. 74/75), corroborado pelo Boletim de Ocorrência perante
autoridade policial, com a presença do agressor, da vítima, da
testemunha e do Agente de Segurança da ré (fls. 23/24).
Há
laudo
pericial
constatando
a
existência de sêmen na roupa da autora (fls. 170/174).
A testemunha de fls. 158 relatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralmente os fatos.
Estas circunstâncias, em si, permitem o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do transportador
(CC. art. 734), hipótese em que se torna irrelevante eventual
culpa de terceiro, na medida em que a vítima não está obrigada a
comprovar a ação culposa da empresa contratada.
Com efeito, tratando-se de transporte
coletivo de passageiros, a responsabilidade civil do transportador
é objetiva pelos danos causados aos consumidores (passageiros),
em virtude da relação de consumo e do caráter público do
serviço prestado (artigo 22, do CDC e artigo 37, § 6o da
Constituição Federal), pelo risco da atividade desenvolvida e
pela obrigação de entregar o usuário incólume em seu destino.
Nesse sentido, segue precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
A
responsabilidade
decorrente do contrato de transporte é
objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição da República e dos arts. 14 e
22 do Código de Defesa do Consumidor,
sendo atribuído ao transportador o dever
reparatório quando demonstrado o nexo
causal entre o defeito do serviço e o
acidente de consumo, do qual somente é
passível de isenção quando houver culpa
exclusiva do consumidor ou uma das causas
excludentes de responsabilidade genéricas
(arts. 734 e 735 do Código Civil). (...)”
(STJ; REsp 1354369/RJ, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25/05/2015).
Na espécie, todos estes elementos estão
presentes: a) o defeito do serviço (ausência de segurança, o que
acaba por proporcionar o ambiente propício para que algum
passageiro
possa praticar violência sexual aos demais
passageiros); b) o abalo moral e psíquico da autora; c) o nexo de
causalidade entre o abuso sexual sofrido pela autora no veículo
da Ré e o notório dano causado à sua personalidade.
Desta forma, não prospera a tese de
que o abuso sexual foi praticado por culpa exclusiva de terceiro,
o que excluiria sua responsabilidade pelo evento.
A conduta do terceiro não pode ser
equiparada a caso fortuito externo, pois a circunstância de
ocorrer abuso ou assédio sexual no interior de ônibus ou vagão
de trem/metrô é totalmente previsível.
Situações como a descrita nesta inicial,
tem se repetido, inclusive mais graves, sendo desnecessário tecer
maiores comentários e detalhes sobre os fatos.
Tanto assim é que a ré faz campanhas
de prevenção e alerta aos seus passageiros. E, com isso, não faz
nenhum favor. É sua obrigação, como prestadora de serviço
público. Assim, as suas campanhas e alertas não lhe retiram a
responsabilidade, nem diminuem as suas falhas, como quer fazer
crer em suas manifestações processuais.
Evidente
a
caracterização
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade do transportador pelo inadimplemento do
contrato de transporte, considerando-se, sobretudo, que cabia à
ré a fiscalização eficaz no interior de seu veículo para evitar
situações constrangedoras experimentadas por usuários do
transporte coletivo de massa como a narrada nestes autos.
Importa
salientar
que
os
fatos
ocorreram no interior de um vagão de metrô. Por esse motivo, o
fato de terceiro, mesmo que admitido, não pode ser aqui
considerado como suficiente a afastar a responsabilização da
Apelada pelo ato obsceno/abuso sexual sofrido pela autora,
causando insegurança, desconforto e lesões de ordem moral.
Mostrou-se a Apelante negligente
nessas suas atribuições de segurança e zelo, pelo que deve
responder pelos danos morais daí emergentes.
Não é correto afirmar que não há como
a Apelante prever a ocorrência do evento, uma vez que não tem
como saber o comportamento de cada usuário, porque é notória a
reiteração de ocorrências como a descrita na inicial e cabe ao
transportador tomar providências eficazes para que tais fatos não
se repitam; como por exemplo, a inibição por câmeras
estrategicamente colocadas e visíveis, destinação de mais
assentos e/ou carros em horários de picos etc.
E, sobre o assunto, seguem precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
TRANSPORTE
COLETIVO
(TREM)

Relação
de
consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Responsabilidade
civil
objetiva,
em
decorrência não só de imposição da própria
Constituição Federal, em razão da natureza
pública dos serviços prestados, como
também
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor e da legislação civil ordinária
Interpretação ampla dada pelo Supremo
Tribunal Federal em relação a esta responsabilidade, abrangendo atos comissivos e omissivos

ABUSO
SEXUAL OCORRIDO EM COMPOSIÇÃO
DE TREM Fato incontroverso Vítima
encaminhada pelos agentes de segurança da
CPTM à Delegacia de Polícia da Mulher
juntamente com o suposto agressor

Alegação da fornecedora de excludente de
responsabilidade por fato de terceiro e
ausência de nexo de causalidade, por se
tratar de fortuito externo - Inversão do ônus
da prova, com espeque na lei consumerista
Fornecedora que não se desincumbiu do
ônus de demonstrar possíveis excludentes de
responsabilidade Deficiência na prestação
do serviço de transporte caracterizada

Ausência de comprovação de qualquer
excludente de responsabilidade
Atuação
de agente criminoso que se insere no âmbito
do fortuito interno, não sendo apta a
caracterizar a excludente atinente ao fato de
terceiro
Situações de abuso sexual em
metrôs, trens e nas respectivas instalações
que, lamentavelmente, vêm aumentando
exponencialmente

Insuficiência
da
segurança que fornecem um ambiente
propício a esse aumento Responsabilidade
da companhia de trens pela segurança e
prevenção de crimes e contravenções penais
em suas dependências caracterizada

DANO MORAL
Situação de aflição,
angústia, dor e asco vividos pela usuária que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi assediada sexualmente
Crime que
afronta direito premente e fundamental da
vítima, qual seja, sua liberdade sexual

Dano moral caracterizado
Quantum
indenizatório
Atenuação da desonra
sofrida pela lesada e desestímulo à agente
causadora Notória capacidade econômico-
financeira desta Critérios de razoabilidade
e proporcionalidade que devem ser levados
em consideração Indenização estabelecida
no valor de R$15.000,00, segundo os
critérios de equidade e justiça estatuídos no
artigo 6o da Lei 9.099/95
Sentença
reformada Recurso provido. (Apelação n.
1005696-93.2016.8.26.0016; Relator: Luís
Eduardo
Scarabelli;
Órgão
Julgador:
Segunda Turma Cível; Foro de Sorocaba -
4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
27/06/2017; Data de Registro: 27/06/2017)
DANOS MORAIS - Dano moral
Transporte coletivo - Assédio sexual

Fortuito
interno
que
não
afasta
a
responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço
público.
Risco
da
Atividade.
Responsabilidade pelo fato do serviço.
Empresa de transporte que não nega a
ocorrência dos fatos, nomeando o como
"lamentável" e que procura, apenas, o
afastamento de sua responsabilidade com
base em argumentos da prestação adequado
dos seus serviços e culpa exclusiva de
terceiro - Culpa e responsabilidade objetiva
do transportador - Inteligência do art. 734
do CC sentença reformada. Existência de
danos
morais.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
n.
1084899-80.2015.8.26.0100; Relator (a):
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017)
Passo à análise dos danos morais
suportados pela autora, diante do trauma decorrente do ato
obsceno/abuso sexual sofrido, os quais devem ser indenizados.
No
que
se
refere
ao
quantum
indenizatório, há de se esclarecer que embora a lei não
estabeleça parâmetros para fixação dos danos morais, impõe-se
ao Magistrado observar os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo a arbitrar os danos morais de forma
moderada, que não seja irrisório a ponto de não desestimular o
ofensor, e que não seja excessivo a ponto de configurar
instrumento de enriquecimento sem causa, devendo ser
observada a capacidade financeira dos requeridos e os danos
causados ao autor.
E, no presente caso, o valor fixado na r.
sentença de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) , atende ao
caráter ressarcitório e punitivo, sem ofender os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em
redução deste valor.
Para
fins
de
prequestionamento,
ressalte-se que toda a matéria devolvida no recurso de apelação
encontra-se prequestionada, com a ressalva de que o Magistrado
não está obrigado a mencionar todos os pontos suscitados pelas
partes, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isso, divergindo da posição da d.
Desembargadora
Relatora,
pelo
meu
voto,
NEGAVA
PROVIMENTO ao Recurso de Apelação da ré e ao Recurso
Adesivo da autora.
Mantida a sucumbência.

DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
2a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
139B7BE5
15
23
Declarações de
Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
13BD4E7E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011712-97.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.